Tribunal: TJSP
Processo: 1044031-77.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Comprovação, pelo réu, da efetiva contratação de cartão de crédito por parte do consumidor – Ônus probatório desincumbindo – Art. 373, II, CPC – Regularidade da inscrição no cadastro de proteção ao crédito – Exercício regular de direito – Art. 188, I, CC – Eventual falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não possui o efeito

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Comprovação, pelo réu, da efetiva contratação de cartão de crédito por parte do consumidor – Ônus probatório desincumbindo – Art. 373, II, CPC – Regularidade da inscrição no cadastro de proteção ao crédito – Exercício regular de direito – Art. 188, I, CC – Eventual falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não possui o efeito de, por si só, tornar o débito inexigível – Precedentes do C. STJ e desta E. Câmara – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.